Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-83.2024.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Civil, direito do consumidor e processual civil. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Relação de consumo. Instituição financeira. Contrato de empréstimo consignado. Negócio jurídico decorrente de fraude. Ausência de diligência da instituição financeira fomentadora do mútuo. Comprovação. Defeito na prestação de serviços bancários. Imputação de débito originário do crédito fomentado. Gênese. Falha bancária. Caracterização. Prova de fatos impeditivos e modificativos do direito invocado. Ônus da instituição financeira. Desincumbência. Inexistência. Elementos materiais coligidos. Elisão da responsabilidade. Impossibilidade (cdc, art. 14, § 3o, ii). Fortuito interno. Descontos implantados diretamente em benefício previdenciário da consumidora. Ato ilícito. Dano material. Composição. Repetição do indébito derivado de descontos indevidos. Repetição em dobro do indébito derivado de descontos indevidos. Viabilidade. Culpa e subsistência de pagamento indevido (cdc, art. 42, parágrafo único). Desequilíbrio financeiro e afetação da economia da consumidora. Dano moral. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Instituição de pagamento corré. Empresa especializada em sistemas de pagamento. Imputação de solidariedade. Inviabilidade. Atuação no fato ilícito denunciado. Inexistência. Parcial procedência dos pedidos autorais exclusivamente em desfavor da instituição financeira. Compensação ou determinação de restituição do valor indevidamente mutuado. Inviabilidade. Valor imediatamente transferido a terceiro. Enriquecimento indevido da consumidora. Inexistência. Responsabilidade objetiva da instituição. Risco inerente ao empreendimento (STJ, súmula 479). Apelação. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de ação de conhecimento manejada por consumidora almejando, a par declaração de inexistência de relação jurídica materializada em contrato de empréstimo, a condenação das instituições financeiras e de pagamento rés, de forma solidária, à devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, julgara improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo advindo da consumidora cingem-se à aferição da responsabilidade civil da instituição fomentadora do mútuo, bem assim da instituição de pagamento que processara o boleto posteriormente por ela pago almejando quitar a concertação, pela alegada ilegalidade das cobranças realizadas em seu desfavor, sob o prisma da ausência de contratação do empréstimo, devendo ser averiguado, acaso constatada a ilegalidade da contratação, se ressoa viável a determinação de repetição do indébito na forma dobrada e o reconhecimento de que fora a consumidora maculada em seus direitos de personalidade, viabilizando, assim, o acolhimento da indenização por danos morais pretendida.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que está permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
5. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo consignado em seu nome, porquanto derivado de fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua inércia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).
6. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo mútuo confiado e pelos efeitos dele oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva e independe da perquirição da culpa, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479)
7. Aferida a inexistência de relação jurídica a enlaçar a consumidora à casa financeira, com a repetição do indevidamente decotado dos ativos da titularidade da lesada em razão dos mútuos invalidados, a repetição do indébito deve ser consumada na forma dobrada, à medida em que a sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada somente no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando os descontos implantados derivaram de contrato fraudulentamente celebrado, pois denota o havido erro inescusável, inclusive porque inerente o havido ao risco das atividades bancárias, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
8. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentação financeira de forma indevida, culminando em desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal da consumidora e a colocando sob situação de desassossego e angústia, irradia dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara a lesada nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento – e da razoabilidade – que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
10. Sendo certo que a gênese da responsabilidade civil invocada pela consumidora como lastro da pretensão declaratória e condenatória aviada consistiria na disponibilização indevida de crédito e correlatos descontos ocorridos em seu benefício previdenciário e, ademais, aferido que deste fato a instituição de pagamento corré não participara, pois cingira sua atuação ao posterior processamento do boleto utilizado pelo terceiro fraudador para induzir a consumidora a transferir-lhe o valor indevidamente creditado pela instituição financeira, não tendo concorrido sequer de forma omissiva para o evento, ressoa inviável imputar-lhe responsabilidade solidária pelos prejuízos sofridos em razão da disponibilização indevida do mútuo, porquanto não concorrera, de qualquer forma, para a consumação do ato ilícito.
11. O reconhecimento de que o contrato de empréstimo fomentado à consumidora fora concertado sem causa subjacente legítima, conduzindo à declaração de inexistência de relação jurídica validamente estabelecida, implica, de ordinário, como corolário da necessidade de recomposição das partes ao status quo ante, a necessidade de ser devolvido o valor creditado ou, ainda, viabiliza a sua compensação com eventual montante condenatório, mas, patenteado que a consumidora não fruíra economicamente do valor creditado, porquanto o transferira, após a indevida disponibilização do numerário, fiada na apreensão de que estaria quitando o empréstimo, a terceiros fraudadores, ressoa ilegítima a providência, pois a impossibilidade fática da devolução, se sucedera de fraude praticada por terceiro após a indevida disponibilização de crédito pela instituição financeira, encerra típico fortuito interno, inserindo-se, assim, na esfera de risco da atividade bancária.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Por maioria. Julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.